Tribunal: STF
Processo: ARE 1443819
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: RANIBIZUMAB (LUCENTS). FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



     



    2. A Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná decidiu:



    “Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o fornecimento do medicamento Ranibizumab (Lucents) 10mg/ml para o tratamento de Retinopatia diabética não proliferativa com Edema macular acometendo centro da fóvea em olho direito (CID H36.0).



    A decisão recorrida considerou que a nota técnica utilizada em caso paradigma (autos nº 5038789-48.2021.4.04.7000 – evento 12) foi conclusivo no sentido de que o uso da medicação requerida é indicado para o tratamento da enfermidade, inexistindo alternativa disponível no SUS.



    Em suas razões, a parte autora afirma que a responsabilidade dos entes federados é solidária devendo, por isso, haver imposição da condenação também ao outro ente federado réu (...)



    Ainda, quanto à divisão de responsabilidades entre os entes no cumprimento da obrigação, deve ser prestigiado o entendimento até agora dominante neste Colegiado, conforme ementas abaixo:



    ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL PARA A OBRIGAÇÃO DEFINIDA JUDICIALMENTE PARA O ENTE ESTATAL. INVIABILIDADE. APRESENTAÇÃO PERIÓDICA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDIDA MAIS ADEQUADA. RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RESSARCIMENTO ENTRE OS RÉUS. DISCUSSÃO ESTRANHA AO OBJETO DA DEMANDA. 
1. Inexistindo a possibilidade de definição de um termo certo para o encerramento do tratamento médico da parte, é descabida a fixação de um termo final para o cumprimento da obrigação definida em juízo, já que poderá ensejar o ajuizamento de uma nova demanda apenas para que haja a continuidade de tratamento cuja necessidade já restou clara a incontroversa. 
2. Além disso, é possível que se exija da parte autora, periodicamente, que, por ocasião da entrega do medicamento (ou o sequestro dos valores necessários à aquisição deste), apresente a correspondente prescrição médica atualizada. 3. A discussão relativa à repartição/ressarcimento dos valores despendidos pelos réus com a aquisição de medicamento (abrangida também a realização de procedimento cirúrgicos) deverá se dar na esfera administrativa, ultrapassando os limites da lide em que postulada a prestação. (5013221-98.2019.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator GUY VANDERLEY MARCUZZO, julgado em 13/02/2020)



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. HEMATINA HUMANA (NORMOSANG). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO ATIVO APROVADO PELA ANVISA. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. LEGITIMIDADE E SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Excepcionalmente, é possível o fornecimento de fármacos não registrados na ANVISA, desde que obedecidos determinados critérios fixados nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, dentre os quais se incluem a imprescindibilidade do medicamento e incapacidade financeira do requerente em arcar com os custos do tratamento. 2. No caso dos autos, a parte autora é portadora de Porfiria Aguda Intermitente, já tendo feito uso do tratamento fornecido pelo SUS, sem eficácia, considerando que a ‘droga de eleição nos quadros de porfiria aguda é a hemina. É a droga que atua na doença e não apenas nos sintomas’, sendo imprescindível a utilização do fármaco postulado. 3. Ademais, o princípio ativo HEMINA (OU HEMATINA) foi aprovado pela ANVISA para utilização em casos de porfiria aguda, de modo que não se trata de tratamento experimental. 4. O requisito da hipossuficiência resta demonstrado, de modo que foram atendidas as condições necessárias ao deferimento do medicamento. 5. Por fim, incumbe a todos os entes federados a obrigatoriedade no fornecimento do fármaco e eventuais pendências devem ser resolvidas administrativamente ou em ação própria, do mesmo modo que subsiste a obrigação solidária pelo cumprimento da decisão proferida, a qual poderá ser exigida de qualquer deles. 
6. Recursos improvidos. (5017396-63.2018.4.04.7003, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator GERSON LUIZ ROCHA, julgado em 13/02/2020)



    Portanto, merece reforma a sentença para estender a condenação e fixar a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da medicação estabelecendo que o ressarcimento de valores deverá ser feito administrativamente entre eles (...)



    Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA” (fls. 1-4, e-doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos pelo Paraná foram rejeitados 
(e-doc. 20).



    3. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná contrariado os arts. 6º e 196 da Constituição da República. Anota ser “fato incontroverso nos autos que o medicamento pleiteado pelo(a) Recorrido(a) não se encontra previsto na Relação Nacional de Medicamentos – RENAME e que o SUS fornece outras opções de tratamento para a doença do(a) interessado(a), as quais foram por este rejeitadas” (fl. 3, 
e-doc. 22). 



    Argumenta “não se pode(r) obrigar o Estado do Paraná a dispensar medicamento não padronizado, não previsto nas portarias do Ministério da Saúde ou em seus Protocolos Clínicos para fornecimento à população, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Ressalta-se que a atualização das listas dos medicamentos fornecidos pelo SUS é de competência da União, nada cabendo ao Estado fazer nesse sentido” (fl. 4, e-doc. 22).



    Assevera que, “caso se entenda que o Estado do Paraná deve fornecer solidariamente o fármaco, requer seja aplicada a tese da repercussão geral firmada no RE 855.178, determinando-se à União Federal o ressarcimento, nestes autos, do valor gasto com o tratamento do(a) autor(a), daquilo que já foi e ainda será suportado pelo Estado do Paraná)” (fl. 5, e-doc. 22). 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e pela harmonia do julgado recorrido com os Temas 6 e 793 da repercussão geral (e-doc. 26). 



    5. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “em face da escassez dos recursos públicos e da necessária igualdade na distribuição dos mesmos – o fornecimento gratuito de medicamentos pelos entes do SUS deve observar as políticas públicas de saúde e universais, bem como o seu regramento infraconstitucional, de sorte que, se o medicamento solicitado não constar dos Protocolos e Diretrizes observados pelo SUS para o tratamento de determinada doença, não há obrigatoriedade do fornecimento do mesmo, como sucede no caso sob exame, notadamente quando se trata de medicamento de alto custo” (fl. 3, e-doc. 29). 



    Alega “ainda que a responsabilidade dos entes seja solidária, o magistrado deve direcionar o cumprimento da ordem de acordo com as regras de repartição de competências, em razão dos critérios de descentralização e hierarquização. Assim, a referida decisão muda toda a sistemática relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos para prestação do serviço de saúde” (fl. 6, e-doc. 29). 



    Requer “o provimento do recurso para que o feito seja devolvido ao órgão julgador para a devida retratação e direcionamento do cumprimento da obrigação – ainda que mantida a solidariedade – para a União” (fl. 6, e-doc. 29) e “o devido sobrestamento do recurso extraordinário com fulcro no artigo 1.030, inciso III, do CPC/15 e adoção do rito dos artigos 1.036 e seguintes do mesmo diploma processual” (fl. 8, e-doc. 29). 



    6. O recorrente também interpôs agravo interno contra a aplicação dos Temas 6 e 793 da repercussão geral, no qual alega que, “em casos como o presente, em que a tecnologia demandada não está prevista nas políticas públicas do SUS (artigo 19-Q, da Lei 12.401/11), a tese indica que o cumprimento da obrigação deveria ser dirigido à União, cabendo ao magistrado determinar que esta efetue o ressarcimento a outro ente federado que cumprir a obrigação. No caso, contudo, o Acórdão recorrido descumpriu as teses do tema 793/STF ao reformar a sentença para declarar a responsabilidade solidária, sem, contudo, direcionar a obrigação de cumprimento à União, nem determinar o ressarcimento nos autos em favor do outro ente que eventualmente cumprir a obrigação” (fl. 7, e-doc. 28). 



    7. A Turma Recursal de origem negou provimento ao agravo interno, nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo interno (ev. 111.1) interposto pelo ESTADO DO PARANÁ contra decisão do Gabinete de Admissibilidade do Paraná (ev. 106.1), que não admitiu o recurso extraordinário do agravante (ev. 94.1) (...)



    Portanto, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, a decisão agravada o fez em conformidade com as diretrizes da Suprema Corte e as regras do vigente Código de Processo Civil, de modo que o agravo não merece acolhida. Destaco que os autos devem retornar ao Gabinete de Admissibilidade para encaminhamento do agravo interposto (ev. 111.2) pelo Estado do Paraná e dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, voto por CONHECER EM PARTE DO AGRAVO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO” (fls. 1-5, e-doc. 35). 



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, pois os argumentos apresentados no recurso extraordinário viabilizam a compreensão da controvérsia.



    Superado o óbice da decisão questionada, é de se concluir dever retornar o presente recurso à Turma Recursal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    9. Ao decidir sobre a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde, a Turma recursal de origem assentou que “merece reforma a sentença para estender a condenação e fixar a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da medicação estabelecendo que o ressarcimento de valores deverá ser feito administrativamente entre eles” (fl. 3, e-doc. 14).



    Na sentença de primeiro grau, confirmada pela Turma Recursal, o Juiz sentenciante assinalou que “a parte autora narra que foi diagnosticada com Retinopatia diabética não proliferativa com Edema macular acometendo centro da fóvea em olho direito – CID H36.0. Relata que, para o adequado tratamento da doença, necessita do fornecimento do medicamento Ranibizumab (Lucents) 10mg/ml” e concluiu que, “nos casos em que se discute tratamento de tecnologia de alta complexidade, a União deve necessariamente compor o polo passivo da relação processual” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    Extrai-se das decisões judiciais impugnadas no presente recurso que a controvérsia refere-se à distribuição de responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento do medicamento “Ranibizumab (Lucents) 10mg/ml”, e esse fármaco não constaria da lista de procedimentos do Sistema Único de Saúde – SUS.  



    Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243- RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamento registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’’ (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Na Sessão Virtual extraordinária de 18.4.2023, este Supremo Tribunal referendou a decisão proferida em 17.4.2023 pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido de conceder parcialmente a tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;



      5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



      5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429-ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



      5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário” (RE n. 1.366.243-TPI-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.4.2023).  



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: RE n. 1.395.890/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; RE n. 1.395.651/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; RE n. 1.397.217/AL, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2022; RE n. 1.397.140/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.8.2022; e RE n. 1.394.848/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.8.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    10. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à saúde, deve ser mantido o fornecimento do medicamento ao paciente, como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral.



 



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o tratamento ao paciente até o julgamento de mérito do presente processo ou enquanto perdurar sua necessidade.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora